Tribunal: TJDFT
Processo: 0013528-33.2017.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. A conduta do apelante é típica, pois se encontra consubstanciada na prática do núcleo do tipo "portar" e “transportar” (Art. 14 da Lei 10.826/03). A prática do crime de porte ilegal de arma de fogo admite o concurso de pessoas quando evidenciadas a ciência da presença da arma, a disponibilidade sobre o artefato e a comunhão de desígnios entre os agentes.
3. Comprovada a atuação do adolescente na infração de forma conjunta com o apelante, configurado está o delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), o qual independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal (Súmula 500/STJ).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.